Tribunal: TJMT
Processo: 1006060-60.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006060-60.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 02.798.858/0001-79 (APELADO), LUIZ GUSTAVO BIELLA - CPF: 263.521.628-27 (ADVOGADO), REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 66.228.966/0001-99 (APELADO), SERGIO RICARDO RODRIGUES - CPF: 161.706.688-57 (ADVOGADO), DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 01.659.838/0001-54 (APELADO), DANIELE COSTA DE CARVALHO - CPF: 768.621.941-00 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0002-02 (APELADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), VALERIA MIGUEL DA SILVA - CPF: 004.060.621-02 (APELANTE), VALERIA MIGUEL DA SILVA - CPF: 004.060.621-02 (APELADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0002-02 (APELANTE), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS EM CONSÓRCIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária contra sentença que, ao rejeitar seu pedido de ilegitimidade passiva, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidora, condenando solidariamente as rés à restituição de valores pagos em contrato de consórcio encerrado de forma irregular.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a recorrente, concessionária de veículos onde se realizou a contratação do consórcio, pode ser responsabilizada solidariamente, à luz do CDC, mesmo não figurando formalmente no contrato, em razão de sua atuação como intermediadora da relação jurídica estabelecida entre a consumidora e as administradoras do consórcio.

III. Razões de decidir

A responsabilidade solidária decorre da incidência da teoria da aparência e da boa-fé objetiva, dado que a contratação foi realizada nas dependências da concessionária, cuja marca constava no contrato, legitimando a confiança da consumidora.

Conforme o art. 7º, parágrafo único, do CDC, todos os participantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos oriundos da falha na prestação do serviço.

A jurisprudência majoritária reconhece a legitimidade passiva de fornecedores que, embora não subscrevam diretamente os contratos, atuam de forma a criar expectativa legítima no consumidor quanto à segurança e idoneidade do negócio.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Responde solidariamente, nos termos do CDC, o fornecedor que, mesmo não subscrevendo o contrato, induz o consumidor à celebração do negócio por meio de sua estrutura física, marca e intermediação negocial. 2. A teoria da aparência e a boa-fé objetiva legitimam a expectativa do consumidor e impõem o dever de indenizar a todos os integrantes da cadeia de fornecimento."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-CE, Apelação Cível nº 0158264-12.2019.8.06.0001, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Cleide Alves de Aguiar, j. 31.07.2024; TJ-SE, AC nº 0005496-92.2019.8.25.0027, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José dos Anjos, j. 01.12.2020; TJ-SP, AC nº 1005579-39.2016.8.26.0037, 22ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 09.02.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Domani Distribuidora de Veículos Ltda. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Valéria Miguel da Silva na ação de ressarcimento de valores pagos cumulada com indenização por dano moral, condenando solidariamente todas as rés à restituição das parcelas quitadas no âmbito de contrato de consórcio celebrado em 2013, com as devidas correções e descontos autorizados contratualmente.

Inconformada, a apelante requer a reforma da r. sentença, argumentando, em síntese: (i) que não possui legitimidade passiva, por não ter celebrado contrato com a autora nem ter recebido quaisquer valores, atuando apenas como intermediadora da adesão ao consórcio; (ii) que a sentença incorreu em erro ao aplicar, de forma indevida, a responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor, pois inexiste vínculo jurídico direto entre a apelante e a autora; (iii) que a jurisprudência dominante reconhece a ilegitimidade da concessionária que apenas promove a adesão ao consórcio, sem participar da relação jurídica principal nem receber os valores pagos.

A apelada, por sua vez, nas contrarrazões de ID 293515941, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Valéria Miguel da Silva propôs
ação de ressarcimento de valores pagos em razão do encerramento do grupo de consórcio e indenização por
dano moral em desfavor de Govesa Adm. de Consórcios Ltda., Realiza Administradora de Consórcios Ltda., Disbrave Administradora de Consórcios Ltda. e Domani Distribuidora de Veículos Ltda., em virtude do não recebimento dos valores pagos em contrato de consórcio firmado em 13.11.2013, no valor de R$ 47.900,00, distribuídos em 75 parcelas, das quais a autora adimpliu 49, totalizando R$ 38.950,55.

Segundo narra na inicial, a contratação foi realizada dentro da loja da Domani, onde foi orientada a aderir ao grupo de consórcio administrado pela empresa Realiza; contudo, após solicitar a exclusão voluntária do grupo em junho de 2018, foi informada de que o ressarcimento das parcelas pagas somente ocorreria ao final do grupo; ocorre que, ao procurar informações atualizadas, foi surpreendida com a prorrogação unilateral da duração do grupo para 2025, sem qualquer justificativa formal ou comunicação.

Ao sentenciar o feito, o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, reconhecendo a responsabilidade solidária das rés com base no Código de Defesa do Consumidor e condenando-as à devolução dos valores pagos pela autora a título de consórcio, devidamente corrigidos e atualizados, com desconto apenas das taxas legalmente admitidas. Na mesma oportunidade, o juízo sentenciante rejeitou o pedido de indenização por dano moral, bem como rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Domani, ora apelante, com fundamento na solidariedade prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

Inconformada, a apelante manejou o presente recurso de apelação, pugnando pela reforma do referido
decisum
, a fim de que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva.

Pois bem. Da análise dos presentes autos, constata-se que razão não assiste a apelante, devendo, portanto, ser mantida a sentença de primeiro grau tal como foi proferida.

A controvérsia limita-se a averiguar se a empresa Domani Distribuidora de Veículos Ltda., ora apelante, pode ser responsabilizada solidariamente pelos valores pagos pela autora ao consórcio administrado por empresas diversas.

Com efeito, a autora, ora apelada, afirma, de forma expressa na petição inicial, que contratou o consórcio no interior da loja da apelante, ressaltando-se que tal circunstância restou confirmada pela contestação de id.
293515890.

Cabe destacar, ademais, que,
mesmo que a apelante não conste como signatária, consta a marca DOMANI na primeira página do contrato em questão, conforme documento juntado no d.

293515852.

Assim, em que pesem as razões sustentadas pela defesa, verifica-se que tais circunstâncias são suficientes para atrair a incidência da teoria da aparência e da boa-fé objetiva, vetores normativos que regem as relações de consumo.

Cumpre observar que, ainda que a apelante negue ter participado da contratação, em sede de responsabilidade civil nas relações de consumo, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que, ainda que indiretamente, se beneficiam da operação e integram a cadeia de fornecimento, respondem solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

Ademais, a jurisprudência dos tribunais superiores e a doutrina especializada convergem para o entendimento de que a cadeia de fornecimento não se restringe às partes contratantes formais, mas alcança todos os que, de alguma forma, contribuam para a formalização do negócio ou para a legítima expectativa do consumidor quanto à confiabilidade da contratação.

Dessa maneira, é forçoso reconhecer que a alegação de ilegitimidade passiva não prospera, uma vez que o fato de a contratação em questão ter sido realizada nas dependências físicas da concessionária, cuja marca é associada à segurança e confiabilidade no fornecimento de bens e serviços, acrescido ao fato de a marca/nome da apelante constar no cabeçalho do contrato, representam elementos aptos a configurar vínculo de confiança entre as partes.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência dos Tribunais pátrios,
verbis:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO EM AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ATO ILÍCITO.
AFASTADA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TRATATIVAS REALIZADAS DENTRO DA DEPENDÊNCIA DA EMPRESA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
VALOR PAGO AO VENDEDOR PARA CONTEMPLAÇÃO POR LANCE. DESCOBERTA POSTERIOR DE QUE A CONTEMPLAÇÃO SE DEU POR SORTEIO . RESTITUIÇÃO DO VALOR DEVIDA. DANOS MORAIS MINORADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, PARA MINORAR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) .
1. No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, entendo que essa merece ser rejeitada, pois apesar de afirmar que o consórcio tenha sido realizado juntamente ao Consórcio Honda LTDA, verifica-se que as tratativas foram efetuadas pelo Sr. Rocildonio dentro das dependências da demandada, mostrando-se perfeitamente aplicável no caso a teoria da aparência. Nesse sentido, sabe-se que o Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade solidária de todos os agentes envolvidos na atividade de colocação do produto ou do serviço no mercado de consumo, razão pela qual cabe ao autor escolher qual dos agentes demandará na ação.
(...)”
(TJCE, RAC 01582641220198060001, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Cleide Alves de Aguiar, j. 31.07.2024 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS DE CONSÓRCIO C/C DANOS MORAIS – CONSORCIADO FALECIDO - PLEITO RECURSAL QUE SE LIMITA A ANÁLISE DA
LEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE – CONCESSIONÁRIA QUE PARTICIPA DA CADEIA PRODUTIVA – CONTRATO REALIZADO EM SUAS DEPENDÊNCIAS E QUE ACARRETARIA NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DA EMPRESA – TEORIA DA APARÊNCIA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
– CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO – DECISÃO UNÂNIME -
'Solidariedade entre todos os fornecedores da cadeia de consumo quanto à responsabilidade pela falha na prestação do serviço'.
(Apelação Cível Nº 202000827293 Nº único: 0005496-92.2019.8 .25.0027 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): José dos Anjos - Julgado em 01/12/2020)”
(TJSE, RAC 00054969220198250027, 2ª Câm. Cível, Rel. Des. José dos Anjos, j. 01.12.2020 – negritei)

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONSÓRCIO –
LEGITIMIDADE PASSIVA – Reconhecimento de legitimidade passiva da corré – Apesar de não figurar no contrato objeto da rescisão, era parceira da administradora e emprestou seu nome a conferir maior credibilidade ao negócio celebrado. Teoria da Aparência. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (artigos 28, § 3º e 53). Responsabilidade solidária pelo inadimplemento da obrigação reconhecida (art . 7º, parágrafo único, do CDC). Precedentes jurisprudenciais. Sentença de extinção em relação à concessionária reformada.
Honorários de sucumbência atribuídos a ela . Recurso provido.”
(TJSP, RAC: 10055793920168260037, 22ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 09.02.2017 – negritei)

Considerando o reconhecimento da legitimidade passiva da apelante e, sobretudo, a presença de elementos nos autos que comprovam a falha na prestação do serviço consorcial, consubstanciada na ausência de restituição dos valores pagos e na prorrogação unilateral do grupo sem prévia ciência da consumidora, não há que se falar em improcedência da demanda, razão pela qual também se rejeita o pleito subsidiário formulado nesse sentido.

Diante disso, mantém-se incólume a sentença quanto à condenação solidária das rés à restituição proporcional das parcelas quitadas.

Tendo em vista o desprovimento do recurso da ré, majoro os honorários advocatícios para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025